Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740737-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETH TRINDADE BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em desfavor do acórdão n. 1971300 de ID: Num. 69321392, sob a alegação de que houve omissão no julgado, uma vez que não foram enfrentados os seguintes argumentos (a) art. 169, §1o, da CF e (b) art. 22, §1°, da Resolução n. 303/2019/CNJ. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador